Tribunal: TJSP
Processo: 1015012-15.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação - Ação de Reparação de Danos – Parcial Procedência – Dano Moral. Nos termos do artigo 14 do C.D.C, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. – Aulas práticas não

Ementa:
Apelação - Ação de Reparação de Danos – Parcial Procedência – Dano Moral. Nos termos do artigo 14 do C.D.C, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. – Aulas práticas não ministradas – Situação retratada nos autos implica em danos morais, pois o transtorno, a irritação, o desconforto e o sentimento de impotência decorrentes do fato, extrapolam os meros percalços da vida em sociedade. Esse evento não pode ser tratado como mero aborrecimento – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000037767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015012-15.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CICERO
THIAGO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRO DE FORMAÇÃO
DE CONDUTORES AUTO ESCOLA FENIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso. Vencidos o 3o e 4o juízes. Declarará voto o 3o
juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, KLEBER LEYSER DE AQUINO,
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20048
Apelação no 1015012-15.2018.8.26.0161
Apelante: Cicero Thiago da Silva
Apelado: Centro de Formação de Condutores Auto Escola Fenix
Comarca: Diadema
Magistrada: Erika Diniz
Apelação - Ação de Reparação de Danos Parcial Procedência
Dano Moral. Nos termos do artigo 14 do C.D.C, o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos. Aulas práticas não ministradas Situação retratada
nos autos implica em danos morais, pois o transtorno, a
irritação, o desconforto e o sentimento de impotência
decorrentes do fato, extrapolam os meros percalços da vida em
sociedade. Esse evento não pode ser tratado como mero
aborrecimento Indenização fixada em R$ 5.000,00 Sentença
Parcialmente Reformada Apelo Parcialmente Provido.
Trata-se de apelação interposta por Cicero Thiago da
Silva nos autos da ação que promove em face de Centro de Formação de
Condutores Auto Escola Fenix. A r. sentença de fls. 56/57 (relatório
adotado) julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim de
condenar a ré a restituir o valor pago pelo autor pelas aulas e exames
preliminares no total de R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vinte reais),
com juros de mora a partir da citação e correção monetária, a partir da
data do pagamento, bem como condenou ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela o autor (fls. 60/69), pugnando em síntese pelo
reconhecimento do dano moral, pleiteando o valor de R$ 10.000,00.
Para tanto sustenta que se matriculou junto à ré com o sonho de tirar
sua carteira de habilitação, tendo realizado exames e cursos
obrigatórios, quais sejam, Psicológico, Psicotécnico, CFC (Centro de
Formação de Condutores) e Simulador de Direção e, após a aprovação,
inclusive na prova teórica, teria início as aulas práticas de direção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que apenas duas aulas de direção foram realizadas haja vista as
desculpas e desmarcações de aulas agendadas pela ré, ao fundamento
de que carro da autoescola havia quebrado, de que o instrutor teria que
fazer reciclagem. Diante de muitas evasivas, não restou outro caminho
a não ser acionar judicialmente a ré para ser restituído dos valores que
despendeu e pelos danos morais sofridos.
Assim,
inconformado
com
o
constrangimento
infundado, o apelante busca por meio da apelação a indenização por
danos morais decorrente desta conduta atentatória à sua dignidade.
Sem contrarrazões, ante a revelia da ré.
É o Relatório.
Voto.
O apelo comporta parcial provimento.
A magistrada de primeiro grau deixou de condenar a
ré em danos morais por entender que “no presente caso, não se verifica
relato de ofensa pessoal ou humilhação feitas pela requerida em
desfavor do autor. Ademais, a má execução de um contrato configura
mero transtorno, que não implica em dano moral indenizável”.
Com a devida vênia a magistrada sentenciante, o
apelo comporta parcial provimento pelas razões que seguem:
Dispõe o artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição
Federal: “O Estado promoverá na forma da lei a defesa do
consumidor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie fática temos a incidência do CDC que
estabelece a responsabilidade objetiva nos seguintes moldes:
Art.
14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
Sérgio Cavalieri Filho, sobre o tema leciona:
"O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor,
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva
pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do
empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a
exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e
serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios
resultantes do empreendimento independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas
técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do
simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de
executar determinados serviços. Em suma, os riscos do
empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos
e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua
responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma
das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no
§ 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro." (Programa de Responsabilidade Civil. 4. ed. rev.,
aum. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 400).
Assim, deve ser analisada a ocorrência de dano ao
aluno/consumidor e do nexo causal entre ele e a conduta da
fornecedora do serviço educacional/prestadora de serviço, à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição do ônus da prova disposta no art. 373 do CPC. Desse ônus
não se desincumbiu a apelada, pois ante sua revelia não trouxe
qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se não atendeu a uma citação do Poder Judiciário para se defender das
acusações que lhe foram feitas, o que se pode esperar do tratamento
que dispensou ao aluno/consumidor.
Assim, não se pode negar que a situação retratada
nos autos implica em danos morais, pois o transtorno, a irritação, o
desconforto e o sentimento de impotência decorrentes do fato,
extrapolam os meros percalços da vida em sociedade. Esse evento não
pode ser tratado como mero aborrecimento. Ao contrário, provoca danos
à psique e ao sossego do consumidor.
Sobre o assunto, peço vênia para transcrever trecho
do acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fábio Henrique
Podestá, ao aplicar a tese do Desvio Produtivo do Consumidor:
Outrossim,
insta
salientar
a
tese
do
Desvio
Produtivo do Consumidor, elaborada pelo advogado
Marcos Dessaune, que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos
problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui
dano indenizável, ou seja, a “missão subjacente dos
fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por
intermédio
de
produtos
e
serviços
de
qualidade,
condições para que ele possa empregar seu tempo e suas
competências
nas
atividades
de
sua
preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis
profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de
atender ao cidadão-consumidor em observância à sua
missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos
e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no
mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores
prejuízos, o consumidor se vê então compelido a
desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas
custosas competências de atividades como o trabalho,
o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses
problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não causar. Tais situações corriqueiras, curiosamente,
ainda não haviam merecido a devida atenção do Direito
brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos conceitos tradicionais de "dano
material", de "perda de uma chance" e de "dano moral"
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser
juridicamente banalizados como "meros dissabores ou
percalços" na vida do consumidor, como vêm entendendo
muitos
juristas
e
tribunais
(Apelação
no
0007852-15.2010.8.26.0038) (g.n.).
Observe-se que a autoescola ré não forneceu a
contraprestação
adequada
para
aquilo
que
foi
devidamente
remunerada, devendo ser lembrado que tem a mesma obrigação de
prestar um serviço seguro, adequado e de qualidade ao consumidor, o
que não se verificou nos autos em apreço, de onde advém o dever de
indenizá-lo pelos danos sofridos, que a meu ver, ultrapassaram a
barreira do mero dissabor.
No tocante a quantificação do dano moral, segundo
orientação pretoriana (inclusive do Superior Tribunal de Justiça) funda-
se na teoria do desestímulo, preconizando como balizas para seu
arbitramento a verificação de dois fatores importantes, vale dizer: que o
valor a ser arbitrado represente, para a vítima, algum sentimento de
satisfação para a compensação de sua dor; e, ao mesmo tempo,
constitua fator de desencorajamento ou desestímulo para o infrator, a
fim de evitar a reiteração de atos análogos.
Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) se mostra adequado para desestimular a reiteração da conduta
danosa da ré, devido a sua capacidade econômica, além de o valor ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável para compensação da parte autora que teve a perda da sua
tranquilidade, ultrapassando a barreira do mero dissabor, corrigidos do
arbitramento e com juros de mora contados da citação. Lembre-se que
o dano moral não pode ensejar o enriquecimento indevido.
Não se aplica a hipótese do artigo 85, § 11 do CPC,
ao caso vertente.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAMON MATEO JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08256
Apelação no 1015012-15.2018.8.26.0161
Apelante: CÍCERO THIAGO DA SILVA (Justiça Gratuita)
Apelado: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA
FENIX
1a Vara Cível da Comarca de Diadema
Magistrada: Dra. Erika Diniz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Pretensão à indenização por danos materiais e morais, decorrentes de
inadimplemento contratual Sentença de procedência em parte Pleito
de reforma da sentença Não cabimento Ausência de negativação ou
desdobramentos caracterizadores de ofensa à honra objetiva ou imagem
do apelante
Meros aborrecimentos que não são passíveis de
indenização Ausência de danos morais Sentença mantida APELAÇÃO
não provida, pelo meu voto.
Trata-se de apelação interposta por Cícero Thiago da
Silva contra a r. sentença (fls. 56/57), proferida nos autos da AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada pelo
apelante em face do Centro de Formação de Condutores Auto Escola
Fenix, que julgou procedente em parte a ação, para condenar o apelado a
restituir o valor de R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vinte reais), corrigido
monetariamente a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora desde a
citação. Foi indeferido o pedido de indenização por danos morais. Pela
sucumbência, o apelado foi condenado ao pagamento dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o apelante no presente recurso (fls. 60/69), em
síntese, que os aborrecimentos sofridos configuram dano moral. Sustenta que a
conduta inerte do apelado atrasou a obtenção de sua CNH, lhe causando
prejuízos. Pede a reforma da r. sentença.
Não foi apresentada contrarrazões (fl. 73).
Recurso tempestivo e recebido, no duplo efeito, nos
termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada pelo
apelante por meio da qual objetiva a indenização pelos danos materiais e
morais sofridos em decorrência do descumprimento do contrato de
prestação de serviço pelo apelado, que deixou de ministrar aulas de
condução veicular, buscando o apelante, no presente recurso, indenização
por danos morais.
No caso em comento, retratam os fatos mero dissabor que
não tem o condão de gerar constrangimento apto a macular a honra objetiva
ou imagem ou transtorno tamanho que justifique o pedido.
Não se verifica, na hipótese, repercussão restritiva de
crédito ou apontamento em lista de inadimplentes caracterizadores de
transtorno e ofensa à sua imagem.
Logo, os fatos narrados não são causa que implique em
reparação a título de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem majoração dos honorários, na medida em que estes
foram fixados apenas em desfavor do apelado.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
FAB87C7
9
11
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FC420FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015012-15.2018.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.